Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709364-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: DELZA LOPES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO SILVA FRANCISCHETTI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, deferiu pedido da autora, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para determinar “a citação e intimação das rés SUL AMÉRICA SEGUROS e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS – para que mantenham ou reincluam a autora em tratamento domiciliar em sistema de home care, custeando-a integralmente nos moldes prescritos pelo médico assistente, sob pena de incidência de multa diária que fixo, por ora, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada provisoriamente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como para que apresente defesa, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Há nos autos relatório médico (ID 185824964), onde se registra que o autor se apresenta com múltiplos comprometimentos motores que acarretam perda de autonomia e dependência nos cuidados básicos de higiene, alimentação. Necessita de equipe multidisciplinar em período integral devido à alta complexidade apresentada e é dependente de equipamentos, sendo recomendado pelo médico assistente a manutenção dos cuidados hoje realizados em internação domiciliar, com risco de piora do quadro clínico no caso de interrupção da assistência. Por outro lado, no documento de id. 185824959, observa-se o risco de rescisão unilateral do contrato por iniciativa da ré. Dele se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, por outro lado, se constitui frente à jurisprudência do STJ, de que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021) (id. 186257267, autos originários no 0709364-46.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a jurisprudência vem solidificando entendimento no sentido de que se há na cadeia de prestação de serviço a participação tanto da operadora, quanto da administradora de benefícios, será possível excluir a administradora de benefícios quando obedecidos alguns requisitos, quais sejam: a) for possível delimitar o âmbito de atuação, assim como a responsabilidade exclusiva, de cada um dos integrantes da cadeia de prestação de serviços; e, b) não houver prejuízo para o consumidor na exclusão da administradora, em se tratando de operadora de plano de saúde com capacidade econômica de suportar os efeitos da decisão condenatória. Aduz que, apartados de outras modalidades de planos privados de assistência à saúde, é nos planos de saúde coletivos e para eles que as administradoras de benefícios atuam, estando definido que as pessoas jurídicas podem negociar diretamente com a operadora/seguradora de saúde ou podem valer-se da participação da administradora de benefícios, para exercer essa mesma função. Assevera que, nas ações de cobertura assistencial, trata-se de pleito que deve ser atendido exclusivamente pela operadora de plano de saúde e não pela administradora de benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares. Pondera que não é da responsabilidade da administradora a autorização de procedimentos médicos, posto serem os assuntos intrínsecos à saúde de seus clientes competência exclusiva da operadora do plano de saúde, diante da imposição legal contida no art. 3o da Resolução Normativa no 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Indo além, sustenta que foi fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a multa diária até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida, sem estabelecimento de prazo para cumprimento. Defende que a sua irresignação quanto à decisão guerreada reside também no exíguo prazo de cumprimento da liminar, bem como do alto valor arbitrado a título de multa diária, quando não houve comprovação dos requisitos de urgência para antecipação dos efeitos da tutela pela requerente. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo (ID 56731330). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que condenou a agravante, administradora de benefícios, em solidariedade com a operadora de plano de saúde, para que mantenham ou reincluam a autora em tratamento domiciliar em sistema de home care, custeando-a integralmente nos moldes prescritos pelo médico assistente, sob pena de incidência de multa diária que fixo, por ora, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada provisoriamente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), Em síntese, a recorrente alega que não pode ser obrigada por custear e manter o serviço de home care à agravada, porquanto de responsabilidade exclusiva da operadora de plano de saúde; que a multa por descumprimento da decisão judicial é desarrazoada e deve ser cumprida em prazo exíguo, o que a torna de difícil observância no lapso temporal definido pelo Juízo. Em relação ao primeiro tópico - legitimidade da administradora de benefícios para responder a demanda envolvendo plano de saúde em conjunto com a operadora de plano de saúde - a jurisprudência deste TJDFT é pacífica quanto a tal possibilidade, podendo se destacar como fundamento precípuo a responsabilidade solidária quando se cuida de cadeia de serviços que envolve relação de consumo, nos termos do artigo 14 do CDC. Os argumentos apresentados pela administradora de benefícios, ora agravante, não servem para elidir a solidariedade em favor do consumidor, ainda que seja possível delimitar e segregar o âmbito de atuação da administradora e da operadora ou que esta possua porte econômico adequado e suficiente para arcar com os custos da demanda. Tais questões devem ser abordadas entre elas e em hipótese de ação regressiva, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido, “a administradora do plano saúde é parte legítima para responder em demanda que objetiva o reconhecimento de abusividade de cláusula contratual. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço” (Acórdão 1729374, 07237522420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a demanda pode ser movida contra uma delas - operadora ou administradora -, ou em desfavor de ambas. Indo além, é certo que houve o arbitramento de multa por parte do Juízo em caso de não cumprimento da decisão atacada, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitados provisoriamente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), Entendo que o valor é razoável diante do porte econômico da empresa, a qual afirma que teria dificuldade de cumprir a obrigação em quinze dias diante do seu porte e dificuldade de comunicação entre os diversos setores da organização. Ademais, “o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional” (STJ - REsp 1840693/SC). Por outro lado, carece de coerência a alteração do prazo de cumprimento da determinação judicial, porquanto não foi definido pelo Juízo em um primeiro momento, mas apenas para apresentação da contestação, o que se depreende com facilidade da leitura do dispositivo da decisão vergastada. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator